Tribunal: STF
Processo: ARE 1411496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE EVOLUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NAS REFERÊNCIAS IV E V – ATO OMISSIVO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA AFASTADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUE NÃO SE RECONHECE - LEI Nº 12.566/2012 - POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 DECRETADA PELO PLENO DESTA CORTE - VANTAGEM COM NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL PARA DEFERIMENTO - VANTAGEM QUE IMPORTA NA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ARTIGO 121, DA LEI 7.990/2001 - INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/03 E 47/05 - ALEGAÇÕES DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E DE OFENSA AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RECHAÇADAS – CUMULAÇÃO DA GAP COM A GHPM QUE SE ADMITE – CASO DOS AUTOS – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À NECESSÁRIA COERÊNCIA DOS JULGADOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GAP III NOS PROVENTOS DO IMPETRANTE, COM EVOLUÇÃO PARA A GAP IV E V, DECORRIDOS 12 (DOZE) MESES DA PERCEPÇÃO DA REFERÊNCIA ANTERIOR COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO.



    1. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência alegada.



    2. A parte impetrante pretende ver reconhecido direito decorrente da interpretação da norma contida nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e 12.566/12, cujos efeitos concretos servem de suporte jurídico ao pleito, tendo apresentado as provas que entendeu suficientes à comprovação do direito cujo reconhecimento ora pleiteia.



    3. Assente o entendimento nesta corte de que a GAP – Gratificação de Atividade Policial tem natureza jurídica de vantagem com caráter geral comprovada pela ausência de análise individual para deferimento.



    4. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado.



    5. Cumulatividade da GHPM e GAP que se reconhece conforme entendimento firme deste Tribunal pela cumulação sendo a primeira uma vantagem de caráter pessoal destinada apenas àqueles que concluíram cursos com aproveitamento, enquanto a GAP, instituída pela Lei 7.145/97, tem a finalidade de compensar o exercício da atividade militar e os riscos a ela inerentes.



    6. Segurança concedida em parte em filiação desta Relatoria ao entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, em atenção ao princípio do colegiado, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante a percepção da GAP, na referência III, contada desde a impetração, com consequente evolução para a GAP IV, após a percepção por 12 (doze) meses da referência III e GAP V após decorrido o mesmo prazo na referência anterior, em vista de previsão legal do artigo 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, lei estadual 7.990/2001, atendendo-se à forma e tempo estabelecidos na Lei Estadual n.° 12.566/12.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, da Emenda Constitucional 41/2003; 2º; 5º, caput e inciso XXXVI; 37, incisos XIV e XV; 40, §§ 2º, 4º e 8º; 61, § 1º, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 685053 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 605), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/05/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente